Tribunal: TJDFT
Processo: 0701193-51.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ATO NORMATIVO DE EFEITOS CONCRETOS. EXIGIBILIDADE DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS (EC 87/15). MODULAÇÃO DE EFEITOS.
1. O mandado de segurança preventivo é meio processual adequado para impugnar ato normativo de efeitos concretos, cuja inconstitucionalidade foi alegada como causa petendi.
2. A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais. RE 1.287.019 (Tema 1.093).
3. Por força da modulação dos efeitos, a declaração de inconstitucionalidade somente se aplica às demandas propostas após a sessão de julgamento daquele recurso (24/02/21), a partir do exercício financeiro de 2022.